Tribunal: STF
Processo: Rcl 56345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-08
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. TEMAS DE REPERCUSÃO GERAL. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Banco Bradesco S.A., em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no processo nº 0204632-85.2009.8.04.0001, pelo qual teria sido inobservada a suspensão nacional dos processos determinada na ADPF nº 165/DF, no RE nº 626.307-RG/SP, RE nº 591.797-RG/SP, RE nº 631.363-RG/SP, e no RE nº 632.212-RG/SP,  respectivamente, Temas nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285, todos do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado, ao proferir o acórdão, cuja publicação ocorreu em 20/09/2022, ignorou a determinação de suspensão nacional nos processos paradigmas, nos quais, inclusive, houve o reconhecimento da repercussão geral do tema.

 3.	Argumenta que, em razão do termo aditivo ao Acordo Coletivo dos Planos Econômicos, homologado nos autos da ADPF nº 165/DF, o prazo de sobrestamento dos processos foi estendido por mais 60 (sessenta) meses, a contar de 25/05/2020, com a possibilidade de prorrogação por igual período. De igual modo, o e. Ministro Gilmar Mendes determinou, monocraticamente, a prorrogação da suspensão do julgamento do RE nº 631.363-RG/SP (Tema RG nº 284) e do RE nº 632.212-RG/SP (Tema RG nº 285), pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de 13/03/2020.

 4.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o acórdão reclamado, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, busca a procedência da medida, para cassar o acórdão reclamado.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 8.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, da determinação de suspensão nacional dos processos, nos termos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 165/DF, no RE nº 591.797-RG/SP e no RE nº 626.307-RG/SP, Temas nº 265 e nº 264 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.

 9.	O ato reclamado consubstancia-se em acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no julgamento de apelação cível, com ementa de seguinte teor (e-doc. 14, p. 88; grifos nossos):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – CADERNETA DE POUPANÇA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – RECURSOCONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
- O Plano Verão fora instituído pela Medida Provisória n.º 32, de 15/01/1989, convertida posteriormente na Lei n.º 7.730/89, que determinou, entre outras medidas, a aplicação da Letra Financeira do Tesouro Nacional (LFT) como índice de correção nos meses de fevereiro, março e abril de 1989.
- De acordo com a jurisprudência, os critérios de remuneração estabelecidos no art. 17, da Lei nº 7.730/89, não têm aplicação às cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15/01/89 (data de publicação da medida provisória). E, quanto ao percentual da correção monetária, o STJ confirmou - com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) - que o mesmo corresponde a 42,72% (Plano Verão).
- Embora indeferida a ordem de suspensão no RE 626.307/SP, bem como decorrido o prazo estabelecido no RE n. 591.797, houve ainda a retirada da ordem de suspensão nacional nos processos AI n. 722.834 (convertido no RE n. 626307) e AI n. 754.745 (convertido no RE n. 632.212) e ocorrida a homologação de acordo na ADPF n. 165.
- Os juros remuneratórios incidentes sobre eventuais diferenças de correção monetária, por não se tratar de verba acessória cobrada autonomamente deve seguir o prazo prescricional vintenário para as ações em que são impugnados os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, não se aplicando, portanto, a regra do art.178, §10, III, do CC.
- Recurso conhecido e provido em parte.”

 10.	A propósito, transcrevo trecho de decisão proferida pelo e. Ministro Gilmar Mendes, na Rcl nº 49.556/SP (j. 29/09/2021, p. 1º/10/2021; grifos no original), que esclarece o contexto fático das ações relativas aos expurgos inflacionários decorrentes do planos econômicos em trâmite nesta Corte:

“Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:
1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;
2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265);
3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);
4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e
5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).
Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285).
TEMAS 265 e 264:
Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.
Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.
TEMAS 284 E 285:
No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem.
Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.
Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.
O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020.
Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.
Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.
ADPF 165
No que se refere à ADPF 165, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, cumpre registrar que o Banco do Brasil e outros signatários requereram a suspensão genérica das execuções individuais decorrentes das sentenças coletivas prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n. 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições financeiras ao pagamento dos denominados expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão, pelo prazo de 5 anos, como forma de estimular e possibilitar aos poupadores a análise a respeito da adesão ao acordo, já com as modificações previstas no aditivo.
O pedido foi indeferido pelo Pleno ao apreciar o termo aditivo do acordo coletivo, conforme extrai-se do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:
(...)
Desse modo, verifica-se que o pedido de suspensão formulado e indeferido no âmbito da ADPF 165 tratava apenas dos processos em fase de execução.” (grifos nossos).

 11.	Vê-se, portanto, que os processos, em fase de conhecimento, relativos aos expurgos inflacionários dos planos econômicos, permanecem sobrestados, até o julgamento final dos Temas RG nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285. Assim, o acórdão reclamado está em desconformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal.

 12.	No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 51.745/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 15/05/2023, p. 18/05/2023; Rcl nº 49.313/GO, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13/12/2021, p. 16/12/2021; e Rcl nº 41.034/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/02/2021, p. 03/02/2021.

 13.	Diante do exposto,  com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar o sobrestamento de efeitos do ato reclamado e a suspensão da tramitação do processo nº 0204632-85.2009.8.04.0001, até julgamento dos Temas RG nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 8 de julho de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator